Tribunal: TJES
Processo: 5003459-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003459-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: HELART IND & COM LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedente do c. STJ.

3. A possibilidade de oposição dos embargos de declaração para efeito de prequestionamento não significa que o acórdão embargado tenha que expressamente individualizar os dispositivos legais aplicados ou não. Importa, em realidade, que o acórdão embargado adote determinado entendimento sobre a questão suscitada pela parte, sendo desnecessária a individualização numérica dos dispositivos em que se encontra fundamentado.

4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada, devendo o valor recebido ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, integrada pela decisão nos aclaratórios, que reconheceu a prescrição da pretensão aos créditos tributários lançados no ano de 1998 em desfavor de
HELART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
e
OUTROS
,

condenando-o nos ônus sucumbenciais.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, haja vista a divergência do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 4.636, que diferenciou a advocacia (pública e privada) da defensoria pública, impossibilitando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir o vício e para prequestionar a matéria (id. 3813315).

Nas contrarrazões, os Embargados pleiteiam o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (id. 4149510).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003459-57.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROCURADORA : ROBERTA LESSA ROSSI FRIÇO

RECORRIDOS : HELART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS

DEFENSOR PÚBLICO : DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, integrada pela decisão nos aclaratórios, que reconheceu a prescrição da pretensão aos créditos tributários lançados no ano de 1998, condenando o ente público municipal nos ônus sucumbenciais.

O município Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que há divergência do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 4.636, que diferenciou a advocacia (pública e privada) da defensoria pública, impossibilitando a condenação daquele em honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir o vício e para prequestionar a matéria (id. 3813315).

Em contraditório recursal, os Embargados pleiteiam o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (id. 4149510).

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração prestam, portanto, à integração do ato judicial quando presentes os mencionados vícios, como forma de torná-lo completo e inteligível.

Por outro lado, os embargos de declaração aviados pelo município Embargante revelam apenas o inconformismo quanto ao resultado do julgamento colegiado.

Sobre a tese de que a controvérsia devia ter sido analisada sob o enfoque do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 4.636, haja vista a diferenciação da advocacia (pública e privada) da defensoria pública, vejam que o acórdão embargado dispôs, expressamente, serem devidos os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado porque a parte representada foi vencedora na demanda, tendo o valor arbitrado destinação institucional, conforme o disposto no art. 4º, XXI, da Lei Complementar n.º 80/94.

O julgamento da ADI n.º 4.636, do Supremo Tribunal Federal, não conduz à conclusão de que está vedado o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela Defensoria Pública, uma vez que apenas declarou inconstitucional qualquer interpretação quanto ao condicionamento da capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública à inscrição dos Defensores Públicos à Ordem dos Advogados do Brasil.

Além disso, os honorários advocatícios sucumbenciais foram destinados ao Fundo do Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado – FADEPES, o que afasta a natureza alimentar a que se refere o art. 85, § 14, do CPC, remanescendo, contudo, a natureza processual da verba.

Vale acentuar, por oportuno, que recentemente o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que
[...] É
devido o pagamento de honorários
sucumbenciais
à Defensoria Pública,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023), sendo esse entendimento de observância obrigatória.

E essa recente conclusão não dissente dos precedentes citados no acórdão embargado acerca do tema (STJ, AgInt no REsp n. 1.991.998/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022; AgInt no REsp n. 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019).

Portanto, não merecem reparos o acórdão embargado. Logo, eventual
error in judicando
deve ser solvido através do recurso adequado, e não por meio dos embargos de declaração.

É como destaco da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Por fim, a possibilidade de oposição dos embargos de declaração para efeito de prequestionamento não significa que o acórdão embargado tenha que expressamente individualizar os dispositivos legais aplicados ou não. Importa, em realidade, que o acórdão embargado adote determinado entendimento sobre a questão suscitada pela parte, sendo desnecessária a individualização numérica dos dispositivos em que se encontra fundamentado, o que foi atendido no caso.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5003459-57.2022.8.08.0000_DI_AI_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)